Tribunal: TJSP
Processo: 2279107-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Assistência por advogado particular que não obsta a concessão do benefício – Autora que comprovou auferir benefício previdenciário de reduzida monta, fazendo jus à gratuidade da justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279107-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante SILVANDIRA
ANA DE SOUZA, é agravado ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES
PUBLICOS - ABSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279107-17.2019.8.26.0000 -Voto no 3.956
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2279107-17.2019
Comarca: Itapevi (1a Vara Cível)
Agravante: Silvandira Ana de Souza
Agravado: Associação Brasileira dos Servidores Públicos - ABSP
Juiz: Gustavo de Azevedo Marchi
Voto no. 3.956
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da justiça

Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência

Assistência por advogado particular que não obsta a concessão do
benefício Autora que comprovou auferir benefício previdenciário
de reduzida monta, fazendo jus à gratuidade da justiça Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo,
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deduzido pela
autora.
Alega a agravante que é viúva aposentada, com renda mensal líquida de R$
1.100,70, conforme comprovou pelo histórico de créditos do INSS relativo ao ano de 2019,
fazendo jus à gratuidade da justiça. É desnecessária a miserabilidade para a concessão do
benefício.
É o relatório.
Desnecessária a intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC,
que ainda não foi citada, ressalvada a possibilidade de posterior impugnação à gratuidade
da justiça.
Conforme estabelecem os §§ 3o e 4o do CPC, presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida pela pessoa natural, e a assistência por advogado particular não
impede a concessão da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279107-17.2019.8.26.0000 -Voto no 3.956
3
Não há elementos que infirmem a presunção de insuficiência de recursos da
autora, tendo ela juntado prova de que percebe mensalmente renda variável de R$ 1.100,00
a 1.900,00, a título de benefício previdenciário (fls. 15/19, na origem). A quantia auferida
indica a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo da sua
subsistência, razão pela qual deve ser deferido o benefício pleiteado.
Isto posto, DA-SE PROVIMENTO ao agravo, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator